Tribunal: TJSP
Processo: 0000659-53.2017.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes - Autoria e materialidade delitiva comprovadas pelos elementos constantes dos autos - Absolvição descabida - Circunstâncias que demonstram a dedicação ao comércio espúrio - Penas que demandam ajustes - Cabimento da aplicação do redutor do § 4o do art. 33 da lei de regência em grau máximo - Regime fechado imposto na origem - Adequação, contudo, da regência aberta

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes - Autoria e materialidade delitiva comprovadas pelos elementos constantes dos autos - Absolvição descabida - Circunstâncias que demonstram a dedicação ao comércio espúrio - Penas que demandam ajustes - Cabimento da aplicação do redutor do § 4o do art. 33 da lei de regência em grau máximo - Regime fechado imposto na origem - Adequação, contudo, da regência aberta para o início do desconto da corporal - Possibilidade da substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos - Recurso parcialmente provido para esses fins.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000326183
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000659-53.2017.8.26.0603, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante LUCAS
LEANDRO DA COSTA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 9 de maio de 2020.
MARCELO GORDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000659-53.2017.8.26.0603 -Voto no 14241
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0000659-53.2017.8.26.0603
APELANTE: LUCAS LEANDRO DA COSTA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: ARAÇATUBA
VOTO No 14.241
Tráfico ilícito de entorpecentes - Autoria e
materialidade
delitiva
comprovadas
pelos
elementos constantes dos autos - Absolvição
descabida - Circunstâncias que demonstram a
dedicação ao comércio espúrio - Penas que
demandam ajustes - Cabimento da aplicação do
redutor do § 4o do art. 33 da lei de regência em
grau máximo - Regime fechado imposto na
origem - Adequação, contudo, da regência
aberta para o início do desconto da corporal -
Possibilidade da substituição da privativa de
liberdade por restritivas de direitos - Recurso
parcialmente provido para esses fins.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença (fls. 300/308) que julgou
procedente a ação penal e condenou Lucas Leandro da Costa como incurso no artigo 33,
caput, da Lei n.o 11.343/06, à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em
regime inicial fechado, além de 334 (trezentos e trinta e quatro) dias-multa, no piso legal.
O réu pleiteia a absolvição por falta de provas e, subsidiariamente, a aplicação
do redutor previsto no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas no grau máximo, a mitigação do
regime carcerário, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
(fls. 316/334).
Apresentadas as contrarrazões (fls. 351/366), opinou a douta Procuradoria
Geral de Justiça pelo desprovimento do reclamo (fls. 381/393).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000659-53.2017.8.26.0603 -Voto no 14241
3
É o relatório.
É dos autos que o acusado, nas circunstâncias de tempo e lugar descritas na
denúncia, trazia consigo 48,46g de cocaína, parcelada em 62 (sessenta e dois) microtubos,
para fins de comercialização e entrega ao consumo de terceiros.
Interpelado, o réu refutou a falta que lhe foi irrogada. Ao que historiou, na data
dos fatos, estava a caminho da residência de um familiar, quando um rapaz o abordou na
via pública e lhe pediu dinheiro emprestado. Ao avistar a viatura policial, seguiu seu
trajeto. Não viu nenhum tipo de substância entorpecente e não arremessou sacola alguma.
Pouco após, policiais abordaram-no, alegaram tê-lo visto arremessar uma sacola em uma
residência, e após ingressarem no referido imóvel, lhe atribuíram a propriedade do
narcótico ali encontrado (cf. mídia digital).
A negativa, contudo, contrastada por outras provas idôneas, não subsiste.
Milicianos resumiram sua atuação. Em patrulhamento rotineiro, avistaram o
acusado em companhia de outro indivíduo na via pública, sendo que o acionado, ao notar a
presença policial, arremessou uma sacola plástica em direção a uma residência e saiu com
sua bicicleta, enquanto o outro sujeito tomou o rumo oposto. Lograram abordar apenas o
acionado, um pouco adiante, e ao retornarem ao local do despojo, localizaram uma sacola
contendo 62 (sessenta e dois) pinos de cocaína. O réu ainda portava R$20,00 (vinte reais),
valor que, segundo aduziu, pretendia emprestar ao sujeito que estava em sua companhia, o
qual, por sua vez, não era conhecido do réu. Em seguida, rumaram à residência do
acionado, onde recepcionados por sua tia, que tratou de entregar a carteira do réu, contendo
documentos pessoais e certa quantia em dinheiro, que o réu alegou ser fruto do seu
trabalho. A tia do acusado, por sua vez, afirmou que ele estaria desempregado na ocasião
(cf. mídia digital).
Note-se que o depoimento prestado por policial, porque agente público forçado
a obrar no estreito campo da legalidade, goza de inequívocas presunções de veracidade e
legitimidade, e não pode ser infirmado por meras ilações suscitadas pelo prejudicado. A
dúvida deve vir calcada em elementos sólidos, ausentes na espécie. É, afinal, como tem
decidido esta Egrégia Corte, conforme o aresto abaixo colacionado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000659-53.2017.8.26.0603 -Voto no 14241
4
“Iterativa é a jurisprudência que considera idôneo o depoimento de policial,
quando se encontra com outros elementos de convicção. Não há razão para
refutá-lo. Como é cediço, 'os funcionários da Polícia merecem, em seus
relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando
se apresentem razão concreta de suspeição' (Ap. Crim. no 153.983-3, Santos,
j. em 07.07.94). Em outro julgado desta Augusta Corte ficou destacado que
'não há descrer, aprioristicamente, do relato de policial, somente porque são
policiais. Se, naturalmente, são policiais que abordam um suspeito e
procedem à apreensão de droga, é intuitivo que eles irão depor e relatar o
que fizeram. Seria verdadeiro contra-senso negar veracidade aos relatos
somente porque efetuados por policiais, sob a surrada e inconsistente
alegação de que assim agem para dar validade à apuração desenvolvida'
(TJSP, Ap. Crim. no 234.718-3, 3a Câm. Crim., Rel. o Des. WALTER
GUILHERME, in RJTJSP, 208/273-277); e, dessarte, 'como todo e qualquer
testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro
probatório'
(in
RT
730/569)”
-
Apelação
Criminal
no
0077713-44.2012.8.26.0224, Comarca de Guarulhos, Rel. Des. Cardoso
Perpétuo, j. em 19.03.2015, v. u.).
E ainda:
“TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA DEMONSTRADA POR
DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. ADMISSIBILIDADE.
LOCAL PRÓXIMO A ESTABELECIMENTO DE ENSINO. CAUSA DE
AUMENTO
DE
PENA.
INOCORRÊNCIA.
PARTICIPAÇÃO
DE
ADOLESCENTE. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. ART. 40, VI, DA
LEI No 11.343/06. OCORRÊNCIA. 1. É admissível o depoimento de policiais
militares na elucidação de crimes de tráfico de entorpecentes, tendo
validade no exame global do quadro probatório. 2. Estabelecimentos de
ensino localizados a aproximadamente 500 metros do local do tráfico de
drogas, sem a comprovação de se tratarem de passagem obrigatória de
eventuais usuários, não configuram causa de aumento de pena. 3.
Participação de adolescente no tráfico de drogas consubstancia causa de
aumento de pena, nos termos do art. 40, VI, da Lei n.o 11.343/06” (Apelação
Criminal no 0025463-42.2010.8.26.0050, Rel. Des. Renê Ricupero, j. em
04.08.11, v.u.).
Por fim, testemunha Ananília, tia do acusado, aduziu que os policiais
invadiram sua residência, enquanto repousava, afirmando que seu sobrinho havia sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000659-53.2017.8.26.0603 -Voto no 14241
5
detido em posse de substâncias entorpecentes. Os militares pediram que indicasse o quarto
do acusado, que foi revistado, mas nada de ilícito foi encontrado. Os militares apreenderam
a carteira de Lucas, onde não havia qualquer dinheiro. O réu trabalhou em uma empresa
por três anos, e havia sido demitido pouco antes dos fatos. Ressaltou que em sua residência
não foi encontrado nenhum tipo de entorpecente ou dinheiro. Desconhecia o envolvimento
de seu sobrinho com drogas (cf. mídia digital).
Tais relatos, desdobrados e prestados em uníssono, assumem valioso elemento
de convicção e não foram infirmados pela defesa.
No aspecto, os dados do evento falam por si. Já a fuga encetada com a
aproximação policial diz muito do sucedido. Soma-se a tanto o encontro de quantidade
considerável de narcóticos, já fracionados e prontos à disseminação, a evidenciar o
exercício da traficância.
Ademais, os milicianos categoricamente afirmaram que Lucas foi avistado a
poucos metros da viatura, arremessando a sacola continente dos narcóticos. E não se
prospecta, em resumo, qualquer senão nos informes dos policiais, muito menos deliberada
postura incriminadora daqueles que não disporiam de motivos a fazê-lo. E isso, no geral,
foi bem aquilatado na origem.
Mais a mais, em faltas do jaez, há que se conferir prestígio àqueles que, ao
menos aparentemente (e à defesa cumpria dispor o inverso), desempenham um múnus
público, em confronto com adversidades locais. Seria ilógico conceber, do contrário, que o
Estado-Polícia tendesse a coibir a marginalidade com imposturas, mormente sem qualquer
justificativa plausível a tanto.
Note-se, ainda, que para caracterização do crime sob análise é prescindível ser
o agente flagrado em efetivo comércio, ou na percepção de lucro. Basta, ao reverso, que se
identifique algum dos núcleos elencados no tipo penal em comento, porquanto delito de
ação múltipla.
Nem se pode perder de vista que a quantidade de drogas é sim um fator
determinante a distinguir o mercador, ainda que não pilhado em exercício tal, do mero

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000659-53.2017.8.26.0603 -Voto no 14241
6
usuário, condição esta sequer cogitada pelo recorrente.
Assim é que a análise equidistante dos elementos probatórios torna induvidosas
autoria e materialidade da prática do delito capitulado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, a
tornar correta, pois, a responsabilização criminal do acusado, nos moldes do reconhecido
na r. sentença recorrida.
A sanção, todavia, merece reparo.
A basal foi fixada no piso legal, de 05 (cinco) anos de reclusão, e 500
(quinhentos) dias-multa, assim mantida na etapa seguinte, à mingua de agravantes a serem
consideradas, e da não incidência da atenuante da menoridade relativa (fls. 14), nos termos
da Súmula 231, do C. STJ.
A seguir, por se tratar de réu primário, relativamente menor, sem antecedentes
desabonadores, e ausente demonstração de que se dedique a atividades criminosas,
tampouco integre organização dessa natureza, é caso de se aplicar o redutor do § 4o do
artigo 33 da Lei no 11.343/06 em seu grau máximo (dois terços). Assim, a pena torna-se
definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, mais pagamento de 166 (cento
e sessenta e seis) dias-multa, no piso legal.
Para tanto, a expressão do narcótico - não tanta para os padrões de um
traficante de alguma representatividade - como as parcas condições de atuação, a revelar
mesmo a atividade no pequeno varejo, condizem com prêmio legal ora ajustado.
No mais, tendo em vista a Resolução no 05 do Senado Federal, publicada em
15/02/2012, que suspendeu a eficácia da expressão “vedada a conversão em penas
restritivas de direitos” contida no § 4o, do art. 33, da Lei 11.343/06, e presentes os
requisitos do art. 44, do Código Penal, esta 12a Câmara de Direito Criminal, orientada pelo
posicionamento dos Tribunais Superiores, entende ser cabível a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos (cf. Apelação no
0054258-82.2015.8.26.0050, Rel. Vico Mañas, j. em 08.03.2017; Apelação no
0003693-55.2015.8.26.0587, Rel. Álvaro Castello, j. em 08.03.2017; Apelação no
0001759-71.2015.8.26.0584, Rel. Paulo Rossi, j. em 22.02.2017), razão pela qual substituo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000659-53.2017.8.26.0603 -Voto no 14241
7
a corporal pelas alternativas de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da
condenação, e prestação pecuniária, a critério do juízo das execuções.
Descumprida a alternativa, o desconto da aflitiva se dará no regime aberto, nos
termos do art. 33, §2o, “c”, do Código Penal.
Acrescenta-se, ainda, que as fases dosimétricas hão de guardar lógica entre si;
ainda que se lhes confira certa autonomia, não podem confrontar critérios numa e noutra
ocasião, sobretudo quando se opera a quantificação da resposta penal.
Bem assim, sopesada a pena inicial estabelecida no mínimo, conferido o
redutor distintivo do tráfico eventual, bem como operada a substituição da privativa de
liberdade nos moldes do art. 44, do código de rito, não se poderia, ao final, impor-lhe
regime outro para a hipótese de revogação da benesse, notadamente quando as condições
subjetivas não o permitem.
A eleição do regime aberto, aliás, se afina ao disposto na Súmula 718 do
Supremo Tribunal Federal estabelece que “a opinião do julgador sobre a gravidade em
abstrato do crime não constitui motivação idônea para imposição de regime mais severo
do que o permitido segundo a pena aplicada”.
Assim, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso a fim de reduzir a
apenação para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, mais pagamento de 166 (cento e
sessenta e seis) dias-multa, no piso legal, substituir a corporal por restritivas de direitos
consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, a critério do
juízo das execuções, e para fixar a regência aberta para o eventual desconto da reclusiva.
MARCELO GORDO
Relator